Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719234-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUISA RABELO PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 55533366, a apelante/embargante informa a perda de objeto do presente recurso pela quitação do débito fiscal executado, oportunidade em que apresenta o documento de ID 55533367. Determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL, este, juntado cópia de SITAF de ID 57146869, afirma que o crédito se encontra exigível. In casu, fazendo cotejo dos elementos coligidos dos documentos apresentados, quais sejam: guia bancária emitida pela SEFAZ/DF (ID 55533367) e SITAF de ID 57146869, foi possível conferir que se trata, em tese, da mesma CDA de identificação n. 50157903486. Nesse cenário, tenho que pode ter ocorrido alguma inconsistência no serviço de compensação bancária ainda não processado pela SEFAZ, ou mesmo, ausência de atualização do sistema de recebimento dos créditos (o boleto ainda não teria baixado), isso a vista do comprovante de pagamento realizado no Banco Bradesco - ID 55533369. Desse modo, para o deslinde dessa questão, intime-se o Distrito Federal, para que, atualizando a base de dados do sistema SEFAZ verifique acerca de eventual recebimento informado, considerando, na espécie, os dados bancários constantes da guia SEFAZ/DF de ID 55533367 e o comprovante de pagamento ID 55533369. Em outras palavras, não basta apenas verificar no sistema se ainda está em aberto o crédito, mas sim, proceder a atualização deste e conferir se houve ou não o recebimento a partir dos dados retromencionados. Assinalo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator